Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR No 330.730/1991. OBTO DO DEVEDOR. PENHORA SOBRE DINHEIRO. CONTAS DE TITULARIDADE DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de penhora sobre dinheiro em contas de titularidade dos herdeiros do devedor.

2. Configura inovação recursal a pretensão não apreciada no juízo de origem.

3. De acordo com a primeira parte do art. 1.792 do Código Civil, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Por isso, havendo prova de que a herança é composta por apenas um imóvel, caracterizado como bem de família, é indevida a penhora de dinheiro em contas de titularidade dos herdeiros.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.